Tribunal: TJMT
Processo: 1012207-88.2024.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012207-88.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Incapacidade Laborativa Parcial, Incapacidade Laborativa Permanente, Incapacidade Laborativa Temporária]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOCINEI PAULINO DA SILVA - CPF: 002.927.781-71 (APELANTE), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO JULGADO. DISTINÇÃO ENTRE LESÃO E INCAPACIDADE LABORAL. EVIDÊNCIA TÉCNICA CONCLUSIVA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença extintiva que indeferiu a concessão de auxílio-acidente ao segurado. O embargante alega contradição quanto à análise de sua incapacidade laboral, omissão no tocante à incompatibilidade entre suas sequelas e sua função de montador de móveis, e desconsideração da jurisprudência do STJ (Tema 416) e da TNU (Súmula 88).

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se existe contradição no acórdão que afastou a incapacidade laboral do embargante apesar de o laudo pericial reconhecer limitação na mobilidade do tornozelo direito e dor durante esforço físico; (ii) verificar se houve omissão no julgado por não considerar a incompatibilidade entre as sequelas do embargante e sua função profissional; e (iii) analisar a aplicabilidade da jurisprudência consolidada em precedentes qualificados (Tema 416 do STJ e Súmula 88 da TNU) que estabelecem que mesmo limitações leves podem justificar a concessão do benefício previdenciário.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, na sistemática processual vigente, constituem instrumento de integração e aperfeiçoamento decisório, com espectro limitado às hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil: obscuridade, contradição, omissão e erro material. Não se prestam à mera rediscussão do mérito ou reexame de provas, sob pena de desvirtuamento de sua natureza jurídica.

4. Inexiste contradição no acórdão quando a conclusão pela ausência de incapacidade laborativa decorre de premissa fática estabelecida por perícia técnica. No caso, o laudo pericial classificou as restrições nos membros afetados como "Leve" (1%-9%), e respondeu categoricamente "Não constatado" para as questões sobre diminuição da capacidade laboral e redução da capacidade de trabalho, estabelecendo distinção técnica entre a mera existência de limitação anatômica e a efetiva repercussão na capacidade laborativa.

5. A concessão do auxílio-acidente pressupõe nexo de causalidade entre a lesão e o acidente, consolidação das lesões, e efetiva redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia o segurado, sendo este último requisito expressamente afastado pela perícia médica. A ordenação normativa previdenciária exige, além da presença de sequela definitiva, sua repercussão concreta na vida laboral do segurado, circunstância não demonstrada no caso em análise.

6. Não se configura omissão quanto à incompatibilidade entre as sequelas e a função profissional do embargante, considerando que foi comprovado, durante a perícia médica, que o próprio segurado informou trabalhar como motorista, inclusive no momento do acidente ocorrido em 2018, atuando como motorista de caminhão para entregas de eletrodomésticos, e não como montador de móveis conforme alegado nos embargos, o que revela incongruência na própria narrativa do embargante.

7. A jurisprudência consolidada no Tema 416 do STJ e na Súmula 88 da TNU pressupõe a demonstração de efetiva redução da capacidade laborativa, ainda que em grau mínimo, circunstância expressamente afastada pelo laudo pericial no presente caso, que concluiu pela inexistência de qualquer redução da capacidade de trabalho. Não há que se falar em omissão quando o julgado considera os precedentes qualificados, mas fundamentadamente afasta sua aplicação por ausência de subsunção fática.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Para a concessão do auxílio-acidente, não basta a existência de lesão ou sequela anatomicamente constatável, sendo imprescindível que esta produza efetiva redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido pelo segurado, circunstância que deve ser objetivamente comprovada por laudo pericial conclusivo. 2. A mera limitação anatômica classificada como leve, sem repercussão na capacidade laborativa específica do segurado, não enseja a concessão do benefício previdenciário. 3. A aplicação dos precedentes qualificados (Tema 416 do STJ e Súmula 88 da TNU) pressupõe a demonstração técnica de efetiva redução da capacidade laborativa, ainda que mínima."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 201; Lei nº 8.213/1991, art. 86, §§ 1º e 4º; Decreto nº 3.048/1999, art. 104; CPC, art. 1.022, I, II e III; art. 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 416 (REsp 1.109.591/SC, Rel. Min. Celso Limongi, j. 25.08.2010); TNU, Súmula 88; STJ, REsp 1.112.886/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 25.11.2009; STF, ARE 868107 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 07.04.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JOCINEI PAULINO DA SILVA
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença extintiva.

O embargante alega, em síntese, que: 1) existe contradição, pois enquanto o acórdão afastou sua incapacidade laboral, o próprio laudo pericial reconhece limitação na mobilidade do tornozelo direito e dor durante esforço físico; 2) há omissão por não considerar a incompatibilidade entre suas sequelas e sua função de montador de móveis, que exige permanência em pé e carregamento de peso; e 3) a jurisprudência do STJ (Tema 416) e da TNU (Súmula 88) estabelece que mesmo limitações leves dão direito ao benefício.

Contrarrazões apresentadas (Id. 270036864) pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo JOCINEI PAULINO DA SILVA contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença extintiva.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

No caso em análise, o embargante contesta o acórdão alegando contradição ao negar sua incapacidade laboral, argumentando que o laudo pericial confirmaria limitações no tornozelo direito e dor durante esforços.

O embargante sustenta ainda uma suposta omissão por não considerar a incompatibilidade entre suas sequelas e as exigências da função de montador de móveis, que demandaria permanência prolongada em pé e levantamento de peso. Invoca precedentes do STJ (Tema 416) e da TNU (Súmula 88), que estabelecem que limitações leves podem justificar a concessão do benefício.

Os embargos de declaração não merecem acolhimento. Conforme evidenciado pelo laudo pericial, as restrições nos membros afetados pelo acidente foram classificadas como 'Leve' (1%-9%), e o perito expressamente respondeu 'Não constatado' para as perguntas sobre perda parcial de força no membro afetado, diminuição da capacidade laboral, e redução da capacidade de trabalho.

Destaca-se que, conforme resposta à questão 12 do laudo, não foi 'constatado redução de capacidade laborativa habitual, de acordo com o exame clínico-pericial atual', afastando completamente a tese do embargante.

O acórdão embargado fundamentou-se precisamente nestas conclusões técnicas do laudo pericial, que atestam categoricamente a inexistência de qualquer incapacidade ou redução da capacidade laborativa do recorrente, mesmo que mínima.

Para a concessão do auxílio-acidente, não basta a existência de lesão, sendo imprescindível que esta produza efetiva redução da capacidade de trabalho, circunstância expressamente afastada pelo laudo pericial no presente caso.

Portanto, o caso não se enquadra na tese jurisprudencial invocada pelo embargante, devendo ser rejeitados os embargos de declaração e mantido integralmente o acórdão embargado

É importante destacar que, durante a perícia médica, o periciando informou que trabalhava como motorista e confirmou que, no momento do acidente ocorrido em 2018, atuava como motorista de caminhão, realizando entregas de eletrodomésticos aos clientes, com o auxílio de outro funcionário.

Portanto, constata-se que a alegação de contradição feita por esta Colenda Câmara não procede, uma vez que o acórdão anteriormente proferido foi devidamente fundamentado e abordou completamente todas as alegações e argumentos apresentados pela parte apelante, atual embargante.

Ante ao exposto, com tais considerações,
REJEITO
os Embargos Declaratórios, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025